Tribunal: STF
Processo: ARE 1411969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 278, p. 1-8) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A ADULTERAÇÃO. AUTOMÓVEL LOCALIZADO NA OFICINA DE PROPRIEDADE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO (ART. 156 DO CPP). VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. ADEMAIS, CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA CONSCIENTE DO CRIME. DOLO EVIDENCIADO. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO PRESERVADA. 



    1 Cediço que não é necessário o flagrante do efetivo ato de adulteração dos sinais identificadores para comprovação da prática do crime descrito no art. 311, caput, do Código Penal, porquanto o ônus da prova é invertido quando o agente é surpreendido na posse do veículo com elementos de identificação não fidedignos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, competindo à defesa comprovar o desconhecimento do fato delituoso. 



    2 ‘A jurisprudência deste Tribunal firmou posição no sentido de que, para a configuração do crime tipificado no art. 311, 'caput', do Código Penal, é suficiente a apreensão do acusado em poder do veículo com sinais identificadores adulterados, notadamente se inexiste indício de que outra pessoa tenha efetuado a troca da sua identificação, não se confirmando o álibi [...]’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0003694-59.2007.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. em 18/10/2018). 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO QUE AUTORIZA A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. 



    ‘Constatada a existência de condenação penal por conduta praticada anteriormente aos fatos ora sob apuração, mas com trânsito em julgado posterior a estes, não se reconhece a agravante da reincidência, sendo devida, contudo, a caracterização de maus antecedentes’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0001999-10.2018.8.24.0035, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. em 5/11/2020). 



    REQUERIDA A APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. MODALIDADE SEMIABERTA ADEQUADA AO CASO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. TODAVIA, PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES) QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO PLEITO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CP. 



    ‘Embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP’ (STJ, AgRg no AREsp 1554464/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020). 



    PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. EX VI DO ART. 44, III, DO CP. 



    ‘É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando negativas as circunstâncias judiciais (art. 44, III, do CP)’ (STJ, HC n. 522.783/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 17/9/2019). 



    ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO GP N. 21 DE 30 DE MARÇO DE 2022. 



    Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução GP n. 21 de 30 de março de 2022 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 



    ‘A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/12/2018). 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.” (eDOC 278, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 288, p. 1-10), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 287, p. 1-10).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOC 301, p. 1-3; eDOC 304, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 316, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 315, p. 1-6).



    A Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.187.550/SC (eDOC 344, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 354, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 304, p. 1-2):



    “(...)



    1. Alínea ‘a’ do art. 102, III, da Constituição da República



    1.1 Da alegada violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição da República



    Alega a defesa a violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição da República, uma vez que inexistem provas bastantes para embasar um édito condenatório. 



    Ocorre que, primeiramente, verifica-se que a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica do dispositivo constitucional apontado como violado, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’; e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    Conforme entendimento do Excelso Pretório, é indispensável que a decisão vergastada, de maneira inequívoca, tenha se manifestado expressamente acerca do(s) dispositivo(s) tido(s) por desrespeitado(s), sendo inadmissível o prequestionamento implícito. 



    Nesse sentido:



    [...] 2. Não tendo a irresignação em comento, pelo prisma do dispositivo infraconstitucional indigitado, sido previamente incitada e debatida pelo Tribunal ordinário, afigura-se inviável suas análises nesta via especial, ante a incidência do óbice consolidado nas Súmulas n. 282 e 356 do STF, impeditivo ao conhecimento, por esta Corte, de matéria não prequestionada. (AgRg nos EDcl no AREsp 1808275/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.11.2021). 



    [...] 1. Não há como conhecer do recurso especial interposto sem que a matéria que se pretende analisar haja sido prequestionada perante o Tribunal de origem, por incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Para atender esse requisito, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pela Corte local, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado. Precedentes (AgRg nos EDcl no AREsp 782.101/PR. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.09.2019). 



    Logo, carece o tema em debate do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. 



    Ademais, o recurso não seria admitido porque o pleito formulado – absolvição nos termos do art. 386, III, V e VII, do CPP – transborda as funções do Supremo Tribunal Federal, porquanto a alteração do julgado demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no aresto combatido - o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    Neste sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS : SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 1350858 AgR-segundo/SE-SERGIPE, Relª. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma. j. 10/3/2022, grifou-se).” (eDOC 304, p. 1-2; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente